Tribunal: TJMT
Processo: 1061297-39.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061297-39.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VERA LUCIA NEGRI - CPF: 313.982.781-49 (APELADO), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO NEGRI - CPF: 693.225.381-04 (APELADO), MARCOS ROGERIO NEGRI - CPF: 693.225.381-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS – MÉRITO
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A
AUTORA UTILIZOU DO
CARTÃO
PARA EFETUAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS –
RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verifican
do-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de
cartão
de
crédito
com desconto na folha de pagamento da consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora se utiliza do cartão para realização de diversos saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1061297-39.2022.8.11.0001

APELANTE:

BANCO PAN S/A

APELADA:

VERA LÚCIA NEGRI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S/A
, contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, lançada nos autos da ação de indenização por cobrança indevida c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada por
VERA LÚCIA NEGRI
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente aos descontos efetuados sob a rubrica cartão de crédito consignado das parcelas descontadas a partir de julho/2013, que devem ser devolvidas de forma simples à autora, corrigidas monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso.

b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

c) CONDENAR o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil”
(sic).

Inconformado, o banco apelante s
uscita a prejudicial de mérito da prescrição, ao argumento de que o contrato foi firmado em 2008, portanto, superior ao quinquídio legal contado do ajuizamento da presente ação (13/10/2022). Também em sede preliminar, alega a ocorrência da decadência, sob a justificativa de que decorreu o prazo de 4 (quatro) anos para pleitear a anulação do negócio jurídico.

No mérito, defende a regularidade da contratação, justificando que
“a
parte autora usufruiu do valor depositado em sua conta, o que, automaticamente, integrou seu patrimônio, teve mensalmente descontos em seu benefício e, ainda assim, permaneceu inerte por mais de 05 anos, sendo evidente que o contrato é existente e válido e o negócio jurídico deve permanecer entre as partes”
(sic).

Sustenta que
“a parte recorrida realizou transações (compras) no cartão de crédito, o que afasta as alegações iniciais de que pretendia contratar modalidade de crédito distinta da que foi solicitada à instituição financeira (empréstimo consignado)”
(sic).

Alega que “
em verdade a parte autora se utilizou do cartão de crédito físico para realizar compras, sem nenhum embargo, por anos seguidos, fato este não analisado pela decisão combatida”
de modo que
“evidencia que a parte autora/recorrida sempre teve plena ciência da modalidade contratada (cartão de crédito)”
(sic).

Aduz, ainda, que “
não existiu qualquer dano moral, ainda que por possível interpretação de um suposto descumprimento ou desacordo contratual, sendo inviável a aplicação de qualquer condenação indenizatória de cunho moral no caso concreto”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e
reforma da sentença para julgar os pedidos contidos na inicial improcedentes, haja vista que jamais houve qualquer vício de consentimento, como comprovam os diversos saques e diversas compras
(Id
265955816
).

Contrarrazões ofertada no Id 265955822, pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença singular.

Preparo recolhido no Id 265955817.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
VERA LÚCIA NEGRI
ajuizou a presente ação de indenização por cobrança indevida c/c repetição de indébito e danos morais em face do
BANCO PAN S/A
, onde narra em sua inicial que
“realizou um empréstimo de R$2.500,00 com o banco réu, mas que não possui cópia do contrato, e tem percebido descontos abusivos, pois entende que são indevidos os descontos a partir de julho/2013 a agosto/2022. Diz ainda que foi procurada por telefone e acordou um novo empréstimo em julho de 2013, mas não concorda com os valores descontados”
(sic).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de
“a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente aos descontos efetuados sob a rubrica cartão de crédito consignado das parcelas descontadas a partir de julho/2013, que devem ser devolvidas de forma simples à autora, corrigidas monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso. b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença. c) CONDENAR o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil”
(sic).

Contra o
decisum
, a instituição financeira
defende: a)
a ocorrência da
prescrição
e a decadência
;
b
)
legalidade e validade do negócio jurídico da
operação de crédito que não se confunde com outra modalidade, bem como ausência de vício de consentimento; e c)
pleiteando, ao final, a reforma integral da sentença.

Pois bem. De início, n
o que concerne a prescrição suscitada, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo, conforme consignado na sentença.

No caso dos autos, considerando que o
empréstimo
ainda vem sendo descontado do holerite da autora, a pretensão não resta prescrita, razão pela qual
rejeito
a preliminar aviada.

Da mesma forma, há que se
rejeitar
a preliminar de decadência arguida, porquanto, a data do vencimento da última prestação, em contrato de empréstimo consignado feito através de cartão de crédito, deve ser considerada como termo inicial na contagem do prazo decadencial, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA
– ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.”
(TJ-MT 10418758920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

Não havendo outras prejudiciais, passo à análise do mérito.

Quanto ao cerne,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, §3º, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a autora recorrida não ter celebrado contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu apelante, mediante desconto em folha de pagamento.

Entretanto
,
a instituição financeira recorrente, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a autora recorrida
utilizava-se do plástico com frequência, uma vez que realizou
diversas COMPRAS E TELE SAQUES A VISTA
desde o ano de 2014, a saber: R$30,00 (trinta reais) na loja Via Varejo; R$34,94 (trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos) na loja Flamboyam; valores diversos na loja Calcard; R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) na loja Pneuar; R$119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos) na Riachuello; R$70,18 (setenta reais e dezoito centavos) na Ri Happy, dentre outras (Ids
265954788 a 265954798).

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da autora recorrida, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADAS – MÉRITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES COMPLEMENTARES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras em diversos saques, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”
(N.U 1004815-80.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO – ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10049740420198110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, a fim de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2º, do mesmo CPC,

devendo ser observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025